Tribunal: TJBA
Processo: 8012238-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012238-28.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DL ALIMENTOS E EVENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO BARBOSA ROMEO D OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. INSUMOS/INGREDIENTES. ICMS. ANTECIPAÇÃO PARCIAL. NÃO CABIMENTO.

1. Nas operações de aquisição de mercadorias provenientes de outros estados da Federação, destinando-se essas à comercialização, haverá a antecipação parcial do ICMS (art. 12-A da Lei 7.014/1996).

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta Apelação n. 88012238-28.2022.8.05.0001, em que é apelante
o
ESTADO DA BAHIA
e apelada a

DL ALIMENTOS E EVENTOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso da parte
impetrada
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça